Tribunal: TJSP
Processo: 2281592-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exclusão - ICMS
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material em relação à fixação de honorários recursais. Inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC. Além da manutenção de resultado favorável anterior, pressupõe-se que tenha havido fixação de honorários advocatícios na decisão de primeiro grau, o que não houve, no caso. Se não houve fixação inicial, não há o que majorar.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material em relação à fixação de honorários recursais. Inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC. Além da manutenção de resultado favorável anterior, pressupõe-se que tenha havido fixação de honorários advocatícios na decisão de primeiro grau, o que não houve, no caso. Se não houve fixação inicial, não há o que majorar.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2281592-87.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MCS COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS –
EIRELI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281592-87.2019.8.26.0000/50001
2
Voto
13982
Embargos de Declaração
2281592-87.2019.8.26.0000/50001 fh (digital)
Origem
Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Embargante
MCS Comércio de Bebidas e Produtos Alimentícios Eireli
Embargado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Ana Maria Brugin
Acórdão
28/2/2020 (Composição: Desa. Vera Angrisani, Des. Renato Delbianco)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material em relação à
fixação de honorários recursais. Inaplicabilidade do art. 85, § 11,
do CPC. Além da manutenção de resultado favorável anterior,
pressupõe-se que tenha havido fixação de honorários advocatícios
na decisão de primeiro grau, o que não houve, no caso. Se não
houve fixação inicial, não há o que majorar.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
ALTERAÇÃO
DO
RESULTADO DO JULGAMENTO.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MCS COMÉRCIO DE BEBIDAS E
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI contra o v. acórdão de fls. 140/4 que negou
provimento a seu agravo de instrumento.
A embargante alega “a impossibilidade de fixar honorários recursais no presente
Agravo de Instrumento, uma vez que a instância anterior não fixou verba honorária,
conforme Artigo 85, § 11 do CPC e entendimento do E. STJ”.
Requer o acolhimento dos embargos e a reforma do v. acórdão.
Sem resposta aos embargos (fls. 7).
FUNDAMENTAÇÃO
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281592-87.2019.8.26.0000/50001
3
De fato, há erro material no v. acórdão.
Constou do dispositivo do v. acórdão: “Para fins do disposto no art. 85, § 11, do
CPC, fixam-se os honorários recursais em 2% do valor executado, nos termos do
art. 85, § 3o, I, do CPC” (fls. 144).
Incabível elevação decorrente do art. 85, § 11, do CPC. O dispositivo fala em
majoração de honorários em razão do trabalho adicional na fase recursal.
Além da manutenção de resultado favorável anterior, pressupõe-se que tenha
havido fixação de honorários advocatícios na decisão de primeiro grau, o que não
houve, no caso. Se não houve fixação inicial, não há o que majorar.
Não houve recurso do Estado contra a r. decisão.
Acolhem-se os embargos, sem alteração do resultado do julgamento (negado
provimento).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, para corrigir erro material, sem
alteração do resultado do julgamento.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL